Tribunal: TJSP
Processo: 1001895-04.2016.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
- Seguro de vida - Ação de cobrança de indenização securitária – Recusa de pagamento de indenização da ré fundada em informação constante de teste toxicológico do segurado, falecido, de que haveria ingerido álcool – Inexistente prova a respeito do fato alegado – Laudo não trazido ao processo – Seguros de dano, como é o exemplo de seguro de veículos, contam com premissas distintas dos seguros

Ementa:
- Seguro de vida - Ação de cobrança de indenização securitária – Recusa de pagamento de indenização da ré fundada em informação constante de teste toxicológico do segurado, falecido, de que haveria ingerido álcool – Inexistente prova a respeito do fato alegado – Laudo não trazido ao processo – Seguros de dano, como é o exemplo de seguro de veículos, contam com premissas distintas dos seguros de danos pessoais, como é o de vida – Aos seguros de vida, basta a verificação da boa-fé do segurado, que é o suficiente para o pagamento de indenização - Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça - Não pode a seguradora eximir-se do pagamento de indenização por morte acidental sob o fundamento de agravamento de risco, por suposta embriaguez do segurado, o que torna abusiva, e portanto, nula, toda e qualquer cláusula que assim estabeleça – Correção monetária incide desde a data da celebração do contrato, com base na súmula 632 do STJ - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262235
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001895-04.2016.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante CAIXA
SEGURADORA S/A, são apelados MARIA HELENA VIEIRA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e JENNIFER VIEIRA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001895-04.2016.8.26.0459 -Voto no 29798
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no1001895-04.2016.8.26.0459
2a Vara Cível da Comarca de Pitangueiras
Apelante: Caixa Seguradora S.A.
Apeladas: Maria Helena Vieira Silva e outra
Juíza de 1a Instância:Gabrielle Gasparelli Cavalcante
Voto no 29798.
- Seguro de vida - Ação de cobrança de indenização securitária
Recusa de pagamento de indenização da ré fundada em
informação constante de teste toxicológico do segurado, falecido,
de que haveria ingerido álcool Inexistente prova a respeito do
fato alegado Laudo não trazido ao processo Seguros de dano,
como é o exemplo de seguro de veículos, contam com premissas
distintas dos seguros de danos pessoais, como é o de vida Aos
seguros de vida, basta a verificação da boa-fé do segurado, que é
o suficiente para o pagamento de indenização - Súmula 620 do
Superior Tribunal de Justiça - Não pode a seguradora eximir-se do
pagamento de indenização por morte acidental sob o fundamento
de agravamento de risco, por suposta embriaguez do segurado, o
que torna abusiva, e portanto, nula, toda e qualquer cláusula que
assim estabeleça Correção monetária incide desde a data da
celebração do contrato, com base na súmula 632 do STJ -
Sentença mantida Recurso não provido.
Insurge-se a ré de ação de cobrança de indenização
securitáriacontra r. sentença que julgou procedente o pedido e a condenou ao
pagamento de indenização de R$10.000,00, corrigidos da data da celebração do
contrato e com juros de mora da citação, e ao pagamento das custas e despesas
do processo e ao de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Sustenta
a
apelante,
preliminarmente,
falta
de
interesse de agir das autoras, porque elas não lhe enviaram “documentos necessários
à correta análise de seu pretenso direito, impedindo, assim, a sua regulação, tonando impossível
verificar se o capital segurado é devido” (fl. 183). No mérito, sustenta que: a) o segurado,
na data do seu falecimento, estava sob efeito de bebida alcóolica, “possuindo
dosagem de 1,64 decigramas de álcool etílico por litro de sangue” (fl. 189); b) acidente sob o
uso de álcool configura risco excluído do contrato; c) o segurado agravou o risco;
d) nas hipóteses em que restar comprovada a embriaguez do condutor do
veículo, o STJ admite a negativa de cobertura securitária; d) a circular n. 203 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001895-04.2016.8.26.0459 -Voto no 29798
3
SUSEP, “dispõe sobre a perda do capital segurado caso o risco do acidente decorra de ato ilícito
do segurado” (fl. 193); e) o segurado tomou conhecimento das cláusulas do contrato
“e que qualquer indenização por sinistro somente será liquidada após o pagamento do prêmio
devido, a caracterização do evento coberto e seu amparo pelo presente seguro” (fl. 194); f) “não se
nega a existência, ainda nos dias que correm, de corrente a sustentar que, em casos que tais,
compete à seguradora a prova de que foi o estado de embriaguez a causa do sinistro. Mas, não se
negue, também, que essa corrente, seja a sua porção doutrinária, seja a jurisprudencial, não
esclarece qual seria o suporte jurídico dessa exigência” (fl. 195); g) a embriaguez, por si só,
não caracteriza o agravamento do risco, porque ela há de ser relevante, mas a
embriaguez associada à prática de um ato “que se torna muito mais perigoso em razão
dela por exemplo, dirigir automóvel pelas ruas e estradas de nosso país” (fl. 198); h) na
hipótese de manutenção de sua condenação, que a correção monetária incida a
partir da data do ajuizamento da ação. Pede, ao final, a reforma do julgado.
Recurso tempestivo e preparado (fls.209/210).
Houve resposta (fls. 215/226).
É o relatório.
Narra a inicial que o segurado, falecido, contratou com
a ré “SEGURO FÁCIL - Acidentes pessoais”,apólice no 8468717644-8,com
previsão de cobertura para, dentre outras hipóteses,morte acidental, com capital
segurado de R$10.000,00 (fl. 79).
Afirmam as autoras que o segurado faleceu em
20.6.10, em decorrência de acidente automobilístico e que, em 7.11.11,
comunicaram o sinistro à ré que, por sua vez, em 21.9.13, “apresentou exigência de
apresentação de documentos complementares (cópia anexa)” (fl. 3), documentos estes
enviados em 5.2.14.
As autoras alegam que “passados mais de dois anos do envio
da documentação necessária ao pagamento da indenização securitária acima descrita, as Autoras
ainda não receberam qualquer tipo de resposta da Requerida, seja autorizando ou negando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001895-04.2016.8.26.0459 -Voto no 29798
4
pagamento da referida indenização” (fl. 5).
Dizem que o segurado tem outro filho, Jhonata, que
não está sendo “representado por nenhuma das duas Requerentes” (fl. 3), sendo este filho
“fruto de uma união anterior com uma outra mulher, que não a Primeira Requerente” (fl. 2).
As autoras sustentam a existência de relação de
consumo e dizem fazer jus à indenização securitária, por serem as herdeiras do
segurado, e pedem a condenação da ré “a pagar a Primeira Requerente indenização
securitária no valor R$ 5.000,00, ou a quantia equivalente a 50% do valor indicado n
certificado/apólice de seguro n° 84687176448 e a Segunda Requerente indenização securitária no
valor R$ 2.500,00, ou a quantia equivalente a 25% do valor indicado certificado/apólice de seguro
n° 84687176448” (fl. 7).
A ré contestou e utilizou-se, basicamente, dos mesmos
argumentos do apelo.
O herdeiro JhonataWelison Soares foi intimado, mas
não se manifestou no processo (fl. 149).
Inicialmente, afasto a alegação da ré de falta de
interesse de agir das autoras, primeiro porque elas comunicaram o sinistro à ré e
forneceram todos os documentos por ela solicitados (fls. 21/22), e porque
dispensável era o uso ou o esgotamento da via administrativa, para a propositura
da ação, porque a lei não o exige e exigência nesse sentido contrariaria o
disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Não há controvérsia acerca da existência de contrato
de seguro entre a ré e o segurado e do fato deas autoras, herdeiras do segurado,
serem beneficiárias do seguro de vida.
A réalega que o segurado estava sob o efeito de
bebida alcoólica na data do acidente, o que teria sido supostamente demonstrado
pelo exame toxicológico fornecido pelas autoras.Cópia do tal exame, entretanto,
não veio aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001895-04.2016.8.26.0459 -Voto no 29798
5
Não custa lembrar que seguro de dano, como é o
exemplo de seguro de veículos, tem premissas distintas dos seguros de danos
pessoais, como é o de vida.
No primeiro caso, é relevante aferir se houve, ou não,
agravamento de risco pela ingestão de bebida alcóolica, sendo lícita, portanto, a
exclusão de cobertura fundada nesta hipótese. Ao segundo, entretanto, basta a
verificação da boa-fé do segurado, que é o suficiente para o pagamento de
indenização.
Deste modo e com base na jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, editou-se a Súmula no 620, que
dispõe: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização
prevista em contrato de seguro de vida.”.
Destaca-se trecho extraído do julgado de relatoria do
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, sobre o tema: “No seguro de vida, é vedada a exclusão
de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado
em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular
SUSEP/DETEC/GAB n. 08/2007)” (REsp 1.665.701/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017).
No mesmo sentido, já julgou esta Câmara:
“SEGURO.
Apelação.
Ação
de
cobrança.
Sentença
de
procedência. Apelo da ré. Contrato de seguro de vida. Morte do segurado (...)
Embriaguez que é irrelevante à apreciação do caso concreto. Preliminar rejeitada.
Mérito. Alegação de que o segurado, que faleceu em acidente de trânsito, estava
embriagado. Alegação de que o agravamento do risco leva à perda do direito à
indenização pelo beneficiário, ex vi do artigo 768 do Código Civil. Discussão sobre a
existência ou não de embriaguez que é despicienda. Ainda que o segurado estivesse
embriagado no momento do acidente, tal fato não elidiria a obrigação da seguradora
quanto ao pagamento de indenização de seguro de vida, que é devida até mesmo
quando há o cometimento de suicídio. Seguro de vida que se distingue do seguro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001895-04.2016.8.26.0459 -Voto no 29798
6
danos. Súmula 620 do STJ. Precedentes deste E. TJSP. Indenização devida.
Correção monetária a partir da contratação, conforme Súmula 632, do STJ. Sentença
mantida. Apelação desprovida” (TJSP, Apelação no 0701400-33.2012.8.26.0666, Des.
Rel. Carlos Dias Motta, 29a Câmara de Direito Privado, j. em 9.10.19).
Por tudo, não pode a seguradora eximir-se do
pagamento de indenização por morte acidental sob o fundamento de
agravamento de risco, por suposta embriaguez do segurado, o que torna abusiva
e, portanto, nula, toda e qualquer cláusula que assim estabeleça.
De qualquer modo, não há prova nos autos de que, na
data do acidente, o segurado havia ingerido bebida alcóolica, tampouco prova de
que estava embriagado e, por consequente, que tal embriaguez tenha contribuído
diretamente para a ocorrência do acidente.
Além do mais, a ingestão de álcool, por si só, não seria
capaz de afastar a cobertura securitária, havendo necessidade de provado nexo
causal entre ela e o acidente de trânsito, isto é, que este tenha sido consequência
determinante daquela.
A propósito tem decidido o Superior Tribunal de Justiça
nos seguintes termos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA STJ/7. IMPROVIMENTO. 1.- É
firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a embriaguez do segurado,
por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade da seguradora prevista no
contrato, ficando condicionada a perda da cobertura à efetiva constatação de que
o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro.
Precedentes. 2.- Analisando o conjunto probatório dos autos, concluiu o Tribunal
de origem pela inexistência de provas que atestem a influência direta do consumo
de álcool na ocorrência do acidente, não podendo a questão ser revista em
âmbito de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3.- Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001895-04.2016.8.26.0459 -Voto no 29798
7
Regimental improvido”.(STJ, AgRg no REsp 1361291/MG, Min. Rel. Sidnei
Beneti, DJe 01/04/2013) (grifei)
Não bastasse, sobre agravamento do risco, o Código
Civil de 2002 introduziu elemento novo na disciplina, ao dispor, no artigo 768, que
o "segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco
objeto do contrato." (grifei) e, no caso em discussão, nem prova de ingestão de
álcool há.
Não
havendo
comprovação
da
embriaguez
do
segurado nem de que a ingestão de álcool por ele teria sido a causa do acidente,
não é possível admitir que o segurado tenha, de qualquer modo, descumprido o
contrato de seguro firmado entre as partes, o que, repita-se, ainda assim não
seria suficiente à recusa de cobertura, como visto.
Deste modo, é de rigor a condenação da ré ao
pagamento de indenização securitária,nos moldes da proposta de seguros de fl.
79, conforme fixou a r. sentença.
A correção monetária, mera atualização do valor
nominal da moeda, mantém-se da data de celebração contratual, com base na
Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça.
Mantida a sentença, elevo os honorários advocatícios a
12% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora